Tribunal: TJMT
Processo: 1024144-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024144-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[HENRIQUE DA CUNHA TAVARES - CPF: 083.390.707-70 (ADVOGADO), MINERACAO VALE DO RIO PARDO LTDA - CNPJ: 21.261.626/0001-21 (AGRAVANTE), ROBERTA DE NADAI SCARAMUSSA MARTINS - CPF: 100.218.027-93 (AGRAVANTE), GRANBLACK COMERCIO DE GRANITO LTDA - CNPJ: 10.465.729/0001-97 (AGRAVADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), JULIANE DESTRI - CPF: 033.019.951-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER AS ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO E REINTEGRAR A AUTORA NA POSSE DO IMÓVEL – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – INADIMPLÊNCIA POR PERÍODO SUPERIOR A 2 MESES CONFORME EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS REFERENTES À VENDA DO MATERIAL EXTRAÍDO – SEM ESPECIFICAÇÃO ACERCA DO BENEFICIAMENTO DO MATERIAL – ELEMENTOS SUFICIENTES DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO
PERICULUM IN MORA
– ESCORREITA A DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os contratantes que, no exercício da autonomia de vontade, pactuam cláusulas rígidas no que se refere à inadimplência do contrato, estão sujeitas aos seus termos, sobretudo se ausente justificativa plausível para a sua não observância.

Diante da previsão contratual no sentido de que o atraso no pagamento de mais de 2 parcelas enseja a imediata suspensão das atividades a critério de um dos contratantes, não pode, a parte adversa, negar o seu cumprimento.

A emissão de notas fiscais referente ao material extraído indicando como destinatário empresa estranha à relação contratual originalmente firmada, ainda que pertencente a familiares do sócio de uma das empresas contratantes, sugere que houve a comercialização do material.

Presentes indícios suficientes da probabilidade do direito e do
periculum in mora
, conforme exige o artigo 300 do CPC, escorreita a decisão do magistrado condutor do feito que deferiu a tutela de urgência requerida.
R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024144-38.2023.8.11.0000

AGRAVANTE(S):
MINERAÇÃO VALE DO RIO PARDO LTDA E ROBERTA DE NADAI SCARAMUSSA MARTINS

AGRAVADO(S):

GRANBLACK COMÉRCIO DE GRANITO LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
MINERAÇÃO VALE DO RIO PARDO LTDA E ROBERTA DE NADAI SCARAMUSSA MARTINS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual com Pedido de Tutela de Urgência
de n. 1010934-91.2023.8.11.0040, ajuizada por GRANBLACK COMÉRCIO DE GRANITO LTDA em face das Recorrentes, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida em primeira instância, suspendendo os efeitos do contrato celebrado entre as partes
“devendo as rés imediatamente cessar as atividades de extração e reintegrar a Autora a posse do imóvel, compelindo as Rés a retirarem máquinas, equipamentos, funcionários do imóvel, dentro de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”
.

Em suas razões recursais (id. 185310161), a parte agravante sustenta que em 09/09/2020 os litigantes firmaram contrato de parceria para a extração de blocos de granito pelo período de 10 (dez) anos na área de propriedade da Agravada.

Aduzem que a empresa Agravada, detentora dos direitos minerários referentes ao processo ANM no 48403.833983/2006-51, cedeu o direito de exploração da jazida à Agravante que, por sua vez, suportou os custos de operacionalização, com a abertura de estradas, preparação do terraço, infraestrutura para recebimento de maquinários, estudos do solo, regularizações e licenciamentos ambientais pertinentes.

Narram que a produção e o carregamento dos blocos da jazida iniciaram apenas em junho de 2023 e que, até o momento, ainda não houve a alienação a terceiros, motivo pelo qual o valor ainda não foi repassado,
“uma vez que as Agravantes decidiram por, primeiramente, realizarem o beneficiamento do material e vendê-lo com valor agregado”
, e que as pedras estariam sendo beneficiadas pela empresa BRUMAGRAN PEDRAS ONAMENTAIS LTDA, que pertence a familiares do Sr. Bruno, sócio da empresa Agravante e esposo da Sra. Roberta
,
fato que seria
de conhecimento dos Agravados.

Relatam que a emissão das notas fiscais se deu tão somente em razão de
“manobra tributária legítima e que o depósito dos blocos na Brumagran era apenas para a realização do desenvolvimento do material”,
motivo pelo qual
entendem que não há qualquer descumprimento contratual. Por conseguinte, estaria ausente a probabilidade do direito ou o risco de dano, sendo indevida a concessão da tutela de urgência na origem.

Por fim, asseveram que
“os Agravados restaram reintegrados na posse da jazida, de modo que podem promover a sua extração à revelia destas Agravantes”,
colocando em risco o trabalho e investimentos
realizados por mais de 02 (dois) anos para tornar a jazida operante, que não seriam reavidos já que a atividade foi paralisada e a área estaria livre e desembaraçada para que seja firmada nova parceria para exploração.

Assim, afirmam que levando em consideração os fatos acima, não restou comprovada a probabilidade do direito e o perigo da demora, de modo que o provimento do recurso com a revogação da liminar deferida pelo Juízo de origem seria a medida justa para o caso concreto.

Preparo recursal recolhido, conforme id. 185342195.

Tutela de urgência parcialmente deferida no id. 187080697.

Nas contrarrazões de id. 190766671
, a parte recorrida reafirma a inadimplência contratual já que a alienação do material estaria devidamente comprovada pelas notas fiscais emitidas, e
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO
:

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
MINERAÇÃO VALE DO RIO PARDO LTDA E ROBERTA DE NADAI SCARAMUSSA MARTINS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual com Pedido de Tutela de Urgência
de n. 1010934-91.2023.8.11.0040, ajuizada por GRANBLACK COMÉRCIO DE GRANITO LTDA em face das Agravantes, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida em primeira instância, suspendendo os efeitos do contrato celebrado entre as partes,
“devendo as rés imediatamente cessar as atividades de extração e reintegrar a Autora a posse do imóvel, compelindo as Rés a retirarem máquinas, equipamentos, funcionários do imóvel, dentro de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”
.

A parte recorrente sustenta, em síntese, que não há inadimplemento contratual que justifique a concessão da tutela de urgência, na origem, para a suspensão das atividades.

Contudo, não é o que se denota dos elementos dos autos.

Na hipótese, verifica-se que em 2020 os litigantes firmaram contrato de parceria para a extração de blocos de granito pelo período de 10 (dez) anos na área de propriedade dos Agravados, e os Agravantes se comprometeram a suportar os custos da operacionalização, com a abertura de estradas, preparação do terraço, infraestrutura para recebimento de maquinários, estudos do solo, regularizações e licenciamentos ambientais pertinentes, enquanto a Agravadas, em contrapartida, receberiam valor equivalente a 12% do produto comercializado. Vejamos (id. 128661343):

Narram que a produção e o carregamento dos blocos da jazida iniciaram apenas em junho de 2023 e que, até o momento, ainda não houve a alienação a terceiros,
“uma vez que as Agravantes decidiram por, primeiramente, realizarem o beneficiamento do material e vendê-lo com valor agregado”
, e que as pedras estariam sendo beneficiadas pela empresa BRUMAGRAN PEDRAS ONAMENTAIS LTDA, que pertence a familiares do Sr. Bruno, sócio da empresa agravante e esposo da Sra. Roberta
,
fato que seria
de conhecimento dos Agravados.

Apontam, ainda, que a emissão das notas fiscais se deu tão somente em razão de
“manobra tributária legítima e que o depósito dos blocos na Brumagran era apenas para a realização do desenvolvimento do material”,
motivo pelo qual
entendem que não há qualquer descumprimento contratual. Por conseguinte, estaria ausente a probabilidade do direito ou o risco de dano, sendo indevida a concessão da tutela de urgência na origem.

Ocorre que a alegada ciência prévia dos Agravados acerca da alteração do momento de pagamento para após o beneficiamento não restou minimamente demonstrada.

O que se tem, neste momento processual, é a previsão contratual no sentido de que a empresa Agravante deveria pagar valor
“equivalente a 12% (doze por cento) de TODO o material comercializado”
e o fato incontroverso de que foram emitidas as notas fiscais tendo como destinatária a empresa estranha à relação contratual estabelecida entre as partes, sem qualquer indício de que não represente uma compra e venda perfeita.

Importante registrar que as partes, no exercício da autonomia de vontade que rege as relações contratuais, pactuaram cláusulas rígidas e de efeito imediato no que se refere à inadimplência, prevendo expressamente a possibilidade de suspensão das atividades, a critério da Agravada, em caso de atraso no pagamento de 2 (duas) parcelas, inexistindo justificativa plausível para a sua não observância. Vejamos o que dispõe o contrato:

Parágrafo 4o do item “dos pagamentos” (id. 128661343):

No mesmo sentido, o parágrafo 2o do item “da suspensão e/ou rescisão do presente contrato” (id. 128661343):

Assim, uma vez pactuado pelas partes, há que se observar o disposto no contrato, sobretudo nas relações comerciais, regidas pela autonomia da vontade, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO – PARCELAS MENSAIS - INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DURANTE O PERÍODO DE OBRA - INTERESSE DA CONSUMIDORA NA RESILIÇÃO DO CONTRATO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – RETENÇÃO DE 25% EM FAVOR DA INCORPORADORA – PREVISÃO NA CLÁUSULA 6.5. DO CONTRATO – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO.
O princípio da autonomia de vontade consiste na máxima da liberdade contratual entre os contratantes, ou seja, o poder que os contratantes têm de estipular livremente, mediante o acordo de vontades, a regulamentação de seus interesses.
(...)
(N.U 1008292-55.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021) (destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SERVIÇO QUE NÃO ENGLOBA O OBJETO DO INSTRUMENTO PARTICULAR – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO IDENTIFICADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com princípio pacta sunt servanda, os pactos contidos nos contratos privados fazem lei entre as partes, e o não cumprimento das respectivas obrigações implica na quebra do que foi convencionado
, exceto se as cláusulas contratuais forem abusivas ou ilegais, o que não é o caso. (...)
(N.U 1004328-37.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CONTRATO PARTICULAR DE PARCERIA DE MERCADO E OUTRAS AVENÇAS - COMODATO - INADIMPLEMENTO - RESTITUIÇÃO DE VALORES INVESTIDOS - NECESSÁRIA DEVOLUÇÃO DOS BENS MÓVEIS -
O cumprimento das disposições contratuais decorre do princípio pacta sunt servanda, que estabelece que o contrato tem força de lei entre as partes -
A boa-fé objetiva é princípio basilar que rege as relações jurídicas no direito Civil - O art. 373, do Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autor - Não tendo o réu atendido ao seu ônus probatório, inadmitem-se as postulações.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5020380-49.2021.8.13.0433, Relator: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 06/02/2024, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2024) (destaquei).

Embora afirme que a empresa adquirente do material pertence a familiares de um dos sócios da Agravante, tal circunstância, a princípio, não descaracteriza a transferência de propriedade do material bruto, conforme atestam as notas fiscais.

De mais a mais, nas razões recursais, reconhecem que “
as Agravantes decidiram por, primeiramente, realizarem o beneficiamento do material e vendê-lo com valor agregado”
, o que sinaliza que a tomada de decisão se deu de forma unilateral e sem a participação dos Agravados, haja vista que o pacto firmado prevê tão somente que o percentual ajustado entre as partes deveria ser pago até o dia 10 do mês subsequente à comercialização do material da jazida, sem qualquer menção ao termo “beneficiado”.

Do mesmo modo, presente o perigo da demora, na medida em que os Agravados disponibilizaram o imóvel em 2020 e até a presente data não receberam a contrapartida financeira pactuada, e permanece o débito do valor aproximado de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Além do mais, não há que se falar em irreversibilidade da medida, haja vista que questões pendentes referentes à eventuais prejuízos podem ser resolvidas em perdas e danos.

Assim, embora reconheça a necessidade de que algumas questões sejam melhor esclarecidas e submetidas ao crivo do Juízo de Origem, fato é que os elementos dos autos são suficientes para caracterizar o
periculum in mora
e a probabilidade do direito autorizadores do deferimento da liminar pelo Juízo de Primeira Instância, motivo pelo qual não visualizo desacerto da decisão proferida pelo Magistrado condutor do feito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida e, consequentemente, torno sem efeito a liminar deferida no id 187080697.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024